Tribunal: CARF
Processo: 13819.903315/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903315/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.413 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
ACURA TECHNOLOGIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 16/09/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Apenas se comprovado pelo contribuinte erro de fato no preenchimento da
DCTF, deve se reconhecer o indébito pleiteado, homologando a compensação
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903315/2008-01
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903315/2008-01

Trata-se de retorno de diligência determinada no Resolução no 3001-000.094, de
10 de julho de 2018, por unanimidade de votos, para que a autoridade competente analisasse os
documentos acostados ao recurso voluntário.
Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
“Dos fatos
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 1139.734, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE - DRJ/REC - que,
na sessão de julgamento realizada em 25.02.2013, a unanimidade, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório declarado.
Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido (e fls. 102 a
105):
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 10/11/2004, através do qual
foi efetivada a compensação de débito do contribuinte acima identificado com suposto
crédito de IPI indicado como sendo correspondente a pagamento indevido ou a maior,
no valor original de R$ 1.426,76.
A DRF/São Bernardo do Campo, através de despacho decisório eletrônico (fl.071),
emitido em 12/08/2008, negou o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação declarada, em virtude de o pagamento apontado haver sido integralmente
utilizado na quitação de débito da empresa.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fl.11) na qual, em síntese, aduz haver cometido erro atinente ao valor do débito
declarado e providenciado (após ciência do despacho decisório) a apresentação de
DCTF retificadora.
É o que importa relatar.
Da decisão de 1a instância
A 2a Turma da DRJ/REC, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
exarou citado acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração:16/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO INCOMPROVADO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
Procede o despacho decisório que não-homologa a compensação de débitos com
suposto direito creditório incomprovado pelo sujeito passivo.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal, a exemplo da
DCTF, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco (Inteligência da Súmula STJ no 436).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903315/2008-01

Direito Creditório Não Reconhecido

Do recurso voluntário
Para além de reprisar os argumentos de defesa declinados na manifestação de
inconformidade, o recorrente apresenta, em anexo, nesta fase processual, as cópias dos
seguintes documentos (e-fls. 108 a 193):
-Registro de Entradas;
-Notas Fiscais de Entradas;
-Registro de Saídas;
-Notas Fiscais de Saídas;
-Registro de Apuração do IPI;
-Darf;
-Per/DComp; e
-Despacho Decisório.
Do encaminhamento
O processo digital (e-fl.195), então, foi encaminhado na forma regimental para ser
analisado por este Colegiado.
É o relatório.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu Relatório de Diligência Fiscal (fls. 205 e 208), no
qual se conclui pela regularidade do direito creditório no valor original de R$ 1.426,76.
Não houve manifestação do contribuinte.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903315/2008-01

Não houve comunicação do resultado do julgamento da DRJ para o contribuinte,
mas mesmo assim este apresentou o recurso voluntário (fls. 108), pelo que concluo que ele é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
Trata-se de PER/DCOMP no 27729.04630.101104.1.3.042180, no valor de R$
1.426,76, não homologada porque o DARF informado como origem do crédito havia sido
inteiramente utilizado na quitação de débitos do contribuinte.
Alega o recorrente, que houve erro no preenchimento da DCTF, que foi retificada
declarando o valor correto do débito de IPI (que passou de R$ 4.959,56 – valor do DARF
apontado como pagamento a maior – para R$ 3.532,80).
Versa a Súmula CARF No 164 que “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.”
Nesse sentido, a recorrente anexou a documentação comprobatória de suas
alegações em sede de Recurso Voluntário e, conforme voto do relator da Resolução no 3001-
000.094, “em respeito à busca da verdade material moderada”, o julgamento do processo foi
convertido em diligência, retornando os autos à unidade de origem.
Encerrada a diligência, conforme consta no Relatório de Diligência Fiscal (fls.
205 e 208), concluiu-se pela suficiência das provas e pela regularidade do direito creditório no
valor original de R$ 1.426,76, como pleiteava o contribuinte, agora recorrente.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Conclusão.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 1.426,76 (valor
original), conforme Relatório de Diligência Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903315/2008-01

Fl. 219
DF CARF MF
Original